Tribunal: TJPA
Processo: 0814243-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814243-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: SIVANEI FERREIRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0814243-46.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801251-23.2023.8.14.0010

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: SIVANEI FERREIRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA IDONEAMENTE. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0814243-46.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801251-23.2023.8.14.0010

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: SIVANEI FERREIRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de SIVANEI FERREIRA CORREA, contra ato do Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Breves.

De acordo com a impetração, o Paciente foi posto em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, a saber: “(a) PROIBIÇÃO de cometer novas infrações penais; (b) PROIBIÇÃO de se ausentar da Comarca de Breves sem prévia autorização do Juízo pelo prazo máximo de 8 (oito) dias; (c) COMPARECIMENTO MENSAL em Juízo para justificar suas atividades e manter ocupação lícita; (d) RECOLHIMENTO DOMICILIAR no período das 22h00min às 6h00min nos dias de semana e dias úteis, bem como RECOLHIMENTO DOMICILIAR integral durante os fins de semana e feriados; (e) PROIBIÇÃO de frequentar casas noturnas, bares, danceterias e afins; (f) MANUTENÇÃO de endereço atualizado nos autos com juntada de comprovante de residência aos autos, por meio de seu advogado ou apresentação no balcão deste fórum, no prazo de 15 dias, após a soltura.”

Aduz que na data de 04/11/2023, policiais civis visualizaram o demandante circulando em via pública em uma motocicleta por volta das 23h, situação a qual foi comunicada ao juízo, que entendeu pelo descumprimento da medida cautelar e decretou a prisão preventiva do coacto.

Afirma que a decretação da segregação é desarrazoada e ilegal, visto que em que pese o paciente ter sido visualizado às 23h em uma motocicleta, é certo que não houve o descumprimento de qualquer medida cautelar, eis que estas não possuem seus fins em si mesmas, mas buscam garantir a ordem pública.

Relata que o demandante apenas se deslocou, por minutos, para residência diversa, a fim de cumprir o recolhimento noturno em outro domicílio, não sendo possível afirmar que houve o descumprimento da medida cautelarmente imposta.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida segregacionista e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido pelo Desembargador Jose Torquato Araújo de Alencar, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 22/09/2023, por meio de Ofício n° 65/2023 - GAB (Id 16195992).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Suscita o impetrante que não há fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente por ser desarrazoada, visto que não houve o descumprimento da medida cautelarmente imposta, já que o paciente apenas se deslocou, por minutos, para residência diversa, a fim de cumprir o recolhimento noturno em outro domicílio.

Examinando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na custódia cautelar do demandante, em virtude da constatação da presença dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, conforme elementos extraídos dos autos.

Por oportuno, transcreve-se a decisão que decretou a medida preventiva:

“(...) Trata-se de comunicação da Autoridade Policial acerca do DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES pelo denunciado SIVANEI FERREIRA CORREA.

Em apertada síntese, o réu foi preso em flagrante, no dia 22/04/2023 pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/2006.

Realizada audiência de custódia no dia 23/04/2023, foi HOMOLOGADA A PRISÃO EM FLAGRANTE, restando esta convertida em PRISÃO PREVENTIVA, tudo como consta na decisão de ID 91422126.

Em 05/05/2023 houve REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, mediante a imposição de MEDIDAS CAUTELARES, dentre as quais ““RECOLHIMENTO DOMICILIAR no período das 22h00min às 6h00min nos dias de semana e dias úteis “, ao que consta no ID 92235932.

No entanto, conforme petição juntada sob ID 94222448, a Autoridade Policial, comunicou que no dia 04/06/2023, uma guarnição em rondas, avistou o denunciado SIVANEI FERREIRA CORREA em via pública no bairro Santa Cruz, ocasião em que, o denunciado tentou empreender fuga, sem êxito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do denunciado, ante o descumprimento da medida cautelar, ID 95255463.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que, em que pese, a defesa do réu, manifestar que por dois meses SIVANEI FERREIRA CORREA cumpriu integralmente as medidas cautelares, sua conduta no dia 04/06/2023 foi voluntária e consciente em desobedecer a benesse judicial outrora concedida.

Tal desobediência, resta comprovada pelo depoimento do réu perante a Autoridade Policial, no qual SIVANEI FERREIRA CORREA foi firme ao narrar que descumpriu a medida cautelar, pois “não queria perder a chance de dar uma namorada” (ID94222448, Pág. 02), o que revela ser mais primordial realizar suas vontades próprias, a cumprir as determinações deste juízo.

Isto posto, verificado que o fim a que se prestava a medida cautelar imposta, restou frustrado, mostrando-se insuficiente a dissuadir o réu de condutas transgressoras, concluo que a prisão preventiva, em sua modalidade substitutiva é medida que se impõe, nos termos do art. 282, §4º, CPP:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: ... § 4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva”.

Nestes termos, verifico ser perfeitamente possível a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque presentes os requisitos cautelares do fumus boni iuris e periculum libertatis, na sua modalidade garantia da ordem pública, posto que, reiterando em sua desobediência é se mostra uma ameaça a garantia da ordem pública.

Ante ao exposto, vislumbrando presentes as condições que autorizam a decretação da prisão preventiva em face do acusado, com base no art. 312, §1º do CPP, DEFIRO O PEDIDO e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de SIVANEI FERREIRA CORREA, qualificado nos autos da presente Ação Penal. (...)”

Dessa forma, inquestionável o descumprimento das condições impostas quanto a impossibilidade de mantê-las, sobretudo ante a desídia do paciente no cumprimento das determinações judiciais.

Ademais, vale ressaltar que a manutenção da custódia cautelar ainda se justifica para assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, a elidir eventual evasão ou transtorno ao cumprimento de futura condenação.

Nesse diapasão, não há motivos para que o mesmo aguarde o deslinde processual em liberdade, uma vez que não soube honrar o benefício menos gravoso anteriormente aplicado, estando justificada a decretação de sua medida segregacionista.

No mesmo sentido, colaciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS ANTERIORMENTE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. "O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal" ( HC n. 422.646/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 27/2/2018). 3. No presente caso, o agravante não foi encontrado nas diligências realizadas pelo oficial de justiça durante a noite e aos finais de semanas, descumprindo a medida cautelar de recolhimento noturno e aos finais de semana, o que enseja a decretação da prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 699265 SP 2021/0324474-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 25/11/2023